Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703658-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DE SÃO LUÍS /MA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATORIAS DO DF, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se, o feito originário, de carta precatória advinda da 1a Vara de Entorpecentes de São Luís – Maranhão, possuindo duas finalidades, a saber: (i) DAR CUMPRIMENTO AO ALVARÁ DE SOLTURA da parte Diogo Teixeira Rodrigues, que se encontrava recolhido em uma das Unidades Prisionais do Distrito Federal; e (ii) ACOMPANHAR e FISCALIZAR a execução penal do sentenciado. Recebida a carta precatória pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, considerando seu objeto, o d. juiz declinou da competência para conhecimento do feito em favor do Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 55463039 – p. 98), o qual assim decidiu: (...) Compulsando os autos, verifico que o objeto da carta precatória juntada no mov. 1.2, fls. 4/5 é inegavelmente o cumprimento de alvará de soltura e a fiscalização do cumprimento da pena. Não obstante o cumprimento de alvarás de soltura, ainda que expedidos em processo de execução penal, seja competência da Vara de Auditoria Militar, que recentemente incorporou a matéria atinente à Vara de Precatórias, desde a edição da Portaria GC no 154/23, o segundo objeto implica, em verdade, em uma verdadeira transferência do cumprimento da pena, na medida em que faz as vezes de declínio de competência da execução da pena imputada ao sentenciado para esta VEP. Ocorre que a Resolução 113/2010 do CNJ estabelece: Art. 7o Modificada a competência do juízo da execução, os autos serão remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação. Ora, não houve modificação da competência nos moldes do artigo acima citado. Destarte, o apenado está preso no Distrito Federal somente em razão do mandado de prisão expedido pelo douto Juízo da 1a Vara de Entorpecentes de São Luís/MA, sendo certo que não existe ordem de segregação ou execução penal no âmbito da Justiça desta capital da república, tampouco declinação da competência. Assim, o custodiado será colocado em liberdade em cumprimento à decisão daquele Juízo, enquanto aguarda definição sobre a existência de vagas naquela Comarca para dar início ao cumprimento da pena a ele imposta, ou o seu comparecimento espontânea perante a 1a Vara de Entorpecentes de São Luis/MA na Comarca do Maranhão para o mesmo fim. Afigura-se necessário salientar mais uma vez que no bojo da decisão do Juízo deprecante não há menção de deprecação de fiscalização do cumprimento da pena para esta VEP, e nem poderia sê-lo, a uma, porque não há o que ser fiscalizado, uma vez que o Juízo competente ainda não definiu as condições do cumprimento da pena; e, a duas, porque ainda que estivessem definidas as condições para o cumprimento da pena, a fiscalização do respectivo cumprimento por este Juízo implicaria em declinação da competência, que não houve. Aliás, declinação de competência depende de prévia consulta prévia quanto a existência de vagas e isso também não aconteceu. Ademais, descaberia falar em delegação de competência para simplesmente fiscalizar, porque este é ato emanado por autoridade hierarquicamente superior, tal como fazem os Ministros do STJ e do STF quando delegam ao Juízo desta VEP a fiscalização do cumprimento de seus julgados, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, CUMPRA-SE o alvará de soltura de que trata esta precatória, com intimação do apenado para comparecimento perante o douto Juízo da 1a Vara de Entorpecentes de São Luís/MA. Remetam para cumprimento por Oficial de Justiça. Cumprido o alvará de soltura, remetam cópia da presente decisão e do cumprimento do alvará de soltura ao Juízo deprecante. Em seguida, arquivem o presente feito. Desta forma, verifica-se que o d. juiz da Vara de Execuções Penais procedeu à primeira finalidade da carta precatória, cumprindo-se o alvará de soltura nela determinado. No entanto, alusivo à segunda finalidade entendeu que não houve, na decisão do Juízo deprecante, qualquer menção de deprecação de fiscalização do cumprimento da pena para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em consequência, determinou, ao final, o envio de cópia da decisão e do cumprimento de alvará de soltura ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes de São Luís – Maranhão e, em seguida, o imediato arquivamento do feito. Diante disso, não se constata, nos presentes autos, qualquer suscitação de conflito de jurisdição a ser julgada por esta Câmara Criminal. Promova-se, pois, o cancelamento da distribuição do presente conflito de jurisdição. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora